Tribunal: TJDFT
Processo: 0722887-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. PENSÃO VITALÍCIA.
1. A questão da limitação da indenização cobrada da seguradora foi objeto da inicial do AGI, não obstante, afirme a agravante que o Juízo a quo reconheceu o direito. Logo, a análise desse capítulo do agravo resta prejudicado.
2. Quanto ao pedido de pagamento do pensionamento vitalício em parcela única, a medida, em princípio, só pode ser requerida pelo beneficiário da pensão, na fase cognitiva. Logo, à primeira vista, é inviável a pretensão deduzida pelo devedor e, ainda assim, na fase de cumprimento de sentença.